Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702120-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: EMIRENE PEREIRA DE PAIVA REPRESENTANTE: DANIEL FERREIRA BORGES, ROGERIO FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0705347-66.2017.8.07.0014), proposta por EMIRENE PEREIRA DE PAIVA, indeferiu a impugnação apresentada e fixou os honorários periciais em R$7.500,00 (ID 51819267 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 13844281), o agravante insurge-se contra o valor dos honorários do perito judicial. Assevera que os honorários periciais fixados são desproporcionais e estão em desconformidade com outras perícias realizadas em casos semelhantes. Alega que o valor da causa não pode ser utilizado como fundamento para a fixação dos honorários periciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna para que seja reduzido o valor dos honorários periciais. Preparo comprovado (ID 14007990). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. É verdade que o valor cobrado pelo perito a título de honorários possui grande subjetividade e também é calcado na liberdade do profissional, cabendo ao juiz, se for o caso, definir o valor da perícia. Contudo, a par dessa subjetividade, é necessário que a proposta de honorários, além de considerar as particularidades do caso e a complexidade envolvida, não desborde em demasia de outros casos similares, nos quais foram fixados honorários em patamares condignos ao profissional nomeado, sem que se verifique excesso ou exagero no arbitramento. Do exame preliminar do feito de origem, observa-se que se trata de ação de cobrança de seguro pessoal contratado pela agravada junto ao agravante, na qual a parte autora/agravada entende fazer jus ao recebimento da integralidade da cobertura para o caso de Invalidez Permanente Parcial por Acidente. A perícia médica foi requerida pelo agravante com o intuito de averiguar a extensão, origem e natureza da debilidade alegada pela parte autora. Ainda que em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, é possível observar que os honorários periciais foram propostos em R$7.500,00 (ID 14007989 - pág.222) e que, apesar da impugnação do agravante (14007989 - págs. 225/227), o perito manteve o valor original, tendo a r. decisão confirmado o valor (ID 14007989 - págs. 243/244). Sustenta o agravante que em casos similares, nos quais houve a necessidade de realização de perícia médica, a verba requerida pelos expertos foi em valores bem abaixo do pedido do perito judicial, entre R$3.500,00 e R$4.500,00 (IDs 38349779, 38349854, 38349901 dos autos originais), por essa razão, formularam contraproposta de R$4.500,00 (14007989 - págs. 225/227). Além dos processos indicados pelo agravante, é possível concluir, em princípio, que o valor fixado pela r. decisão vergastada revela-se além da média praticada, por meio do cotejo dos presentes autos com outros casos, em que foi demandada semelhante perícia (processos no 0707232-23.2018.8.07.0001, 0029993-60.2016.8.07.0001 e 0705000-72.2017.8.07.0001), e os honorários cobrados foram de R$6.600,00, R$5.500,00 e R$ 4.000,00, respectivamente. Desse modo, o direito alegado pelo agravante no sentido de reduzir o valor dos honorários é provável. Também há risco ao resultado útil ao processo, porquanto dado início à perícia, o valor fixado pela r. decisão será devido e poderá ser cobrado pelo perito judicial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante e determino o sobrestamento do feito na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator